Tribunal: TJDFT
Processo: 0009065-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATO EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO DO DÉBITO. EMISSÃO DE BOLETO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. OBRIGAÇÃO INDENIZAR. RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. 1. Não há interesse recursal se não houve pronunciamento judicial quanto ao objeto do recurso. Recurso parcialmente conhecido.
2. Conforme o enunciado de Súmula 476 do SJT: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Na ocorrência de falha no serviço decorrente de fraudes efetuadas na emissão de boleto praticada por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente, mostrando-se razoável o valor fixado em sentença.
5. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.